Tribunal: TJSP
Processo: 1001537-03.2018.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica entre as parte e de inexigibidade de débito c/c ação de indenização por dano moral. Ausência de comprovação da existência de contrato de prestação de serviços entre os litigantes por parte da ré. Cobranças sem lastro. Dívida inexigível. Autor que procurou a ré visando à cessação das cobranças. Demandada

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica entre as parte e de inexigibidade de débito c/c ação de indenização por dano moral. Ausência de comprovação da existência de contrato de prestação de serviços entre os litigantes por parte da ré. Cobranças sem lastro. Dívida inexigível. Autor que procurou a ré visando à cessação das cobranças. Demandada que, além de não exibir ao demandante qualquer instrumento de contrato firmado entre as partes, continuou a enviar-lhe faturas de cobrança. Autor que teve que bater à porta do Poder Judiciário para ver a situação resolvida. Descaso da empresa de telefonia para com o demandante, pessoa de boa-fé. Dano moral caracterizado. Situação que foi além da esfera do puro aborrecimento. Indenização fixada em R$ 3.000,00. Sucumbência mínima do autor. Pedidos acolhidos, mas indenização fixada em patamar inferior ao pretendido. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001046676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001537-03.2018.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que é apelante VAGNER
DA SILVA CAMINHAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado TIM CELULAR S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001537-03.2018.8.26.0222 -Voto no 10.606
2
Apelação Cível no 1001537-03.2018.8.26.0222
Apelante: Vagner da Silva Caminhas
Apelado: Tim Celular S/A
COMARCA: Guariba
VOTO N° 10.606
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. Ação
declaratória de inexistência de relação jurídica entre as
parte e de inexigibidade de débito c/c ação de indenização
por dano moral. Ausência de comprovação da existência de
contrato de prestação de serviços entre os litigantes por
parte da ré. Cobranças sem lastro. Dívida inexigível. Autor
que procurou a ré visando à cessação das cobranças.
Demandada que, além de não exibir ao demandante
qualquer instrumento de contrato firmado entre as partes,
continuou a enviar-lhe faturas de cobrança. Autor que teve
que bater à porta do Poder Judiciário para ver a situação
resolvida. Descaso da empresa de telefonia para com o
demandante, pessoa de boa-fé. Dano moral caracterizado.
Situação que foi além da esfera do puro aborrecimento.
Indenização fixada em R$ 3.000,00. Sucumbência mínima
do autor. Pedidos acolhidos, mas indenização fixada em
patamar
inferior
ao
pretendido.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com ação de indenização por danos morais ajuizada
por Wagner da Silva Caminhas em face de Tim Celular S/A.
A r. sentença r. sentença prolatada a fls. 200/202
julgou procedente em parte o pedido para “declarar a inexistência do
negócio jurídico em questão, contrato de no 1746374666, e,
consequentemente, a inexigibilidade dos débitos no valor de R$ 74,90
(setenta e quatro reais e noventa centavos) com vencimento em
15.03.2017 e R$ 74,90 (setenta e quatro reais e noventa centavos) com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001537-03.2018.8.26.0222 -Voto no 10.606
3
vencimento em 15.04.2017. Em consequência, extingo o processo, com
resolução de mérito, nos termo do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil. Em razão da sucumbência recíproca, condeno as partes
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios ao patrono da parte contrária, que fixo em 10% do valor
atualizado da causa, devendo-se observar em sua cobrança o disposto
no art. 98, §3o, do Código de Processo Civil, em relação ao requerente,
por ser ele beneficiário da gratuidade processual”.
Inconformado, o demandante apela (fls. 205/217),
buscando a parcial reforma da sentença. Sustenta o recorrente, em
suma, que a ré deve ser condenada ao pagamento de indenização por
danos morais e traz jurisprudência em abono aos seus argumentos.
Recurso isento de preparo por ser a autora
beneficiária da justiça gratuita, e contrarrazoado (fls. 225/233).
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, incisos II e III, ambos do Código de
Processo Civil, tendo sido trazidos à baila os fundamentos de fato e de
direito do inconformismo, o que permite o seu conhecimento.
O autor ajuizou ação em face da ré visando à
declaração de inexistência de débito relativo contrato de prestação de
serviços de telefonia, bem como à indenização por danos morais
advindos das cobranças indevidas e realizadas de forma insistente à sua
pessoa pela demandada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001537-03.2018.8.26.0222 -Voto no 10.606
4
O órgão de primeiro grau acolheu parcialmente a
pretensão do demandante para declarar a inexistência de relação jurídica
entre as partes e a consequente inexigibilidade dos débitos, sob o
fundamento de inexistência de prova da contratação dos serviços da ré
pela autor; afastou, no entanto, o pedido de indenização por danos
morais, sob o argumento de que não houve negativação do nome do
demandante e nem comprovação da abusividade da cobrança.
Inconformado, o autor recorre a este Tribunal de
Justiça buscando indenização por dano extrapatrimonial.
E razão lhe assiste.
Consta da inicial, de forma incontroversa, uma vez
que a empresa de telefonia demandada não produziu prova documental
em sentido contrário, que o demandante, apesar de não manter nenhum
vínculo jurídico com a ré, foi por ela cobrado insistentemente, por
dívida inexistente. Nenhum instrumento de contrato foi juntado aos
autos, de modo a comprovar a existência de relação jurídica entre as
partes. Não houve, é certo, negativação do nome do autor, o qual em
momento algum fez alegação em sentido oposto. Não obstante, apesar
de o demandante ter procurado a demandada para que esta resolvesse a
injusta situação extrajudicialmente, nada foi feito pela empresa de
telefonia nesse sentido.
Ora, o tempo gasto pelo autor; o descaso da ré, que
nem sequer apresentou qualquer documento a fundamentar as
insistentes cobranças; e o fato de o demandante ter que procurar o Poder
Judiciário para ver corrigida a situação ilícita são fundamentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001537-03.2018.8.26.0222 -Voto no 10.606
5
suficientes para fazer nascer o dano extrapatrimonial, que foge do mero
aborrecimento, e o dever de indenizar da empresa demandada.
Ilícito indenizável é aquele que interfere na esfera
da dignidade da pessoa, afetando-lhe o equilíbrio psíquico e/ou
emocional.
Decididamente, é essa a hipótese dos autos, como
acima explicitado.
Diante do exposto, e tendo por norte os critérios da
razoabilidade e da proporcionalidade, fixo a indenização por dano
moral em R$ 3.000,00, com correção monetária a partir da data desta
sessão de julgamento (10/12/2020), e acrescidos de juros de mora de
1% ao mês, a contar de março de 2017, data da primeira cobrança
indevida (fls. 30).
A quantia acima fixada é suficiente para ressarcir o
demandante, não lhe acarretando enriquecimento ilícito, bem como
serve de resposta à ré, prevenindo a prática de novos ilícitos de igual
natureza, sem lhe acarretar bancarrota.
Porque o autor sucumbiu em parte mínima do
pedido (o valor pleiteado como indenização por dano moral não foi
acolhido), arcará a empresa ré, integralmente, com as custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios que fixo em
10% sobre o valor atualizado da condenação (parágrafo único do artigo
86 do Código de Processo Civil).
Diante
do
exposto,
DOU
PARCIAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001537-03.2018.8.26.0222 -Voto no 10.606
6
PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos supra mencionados.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora